Tribunal: STF
Processo: HC 202723
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
DENÚNCIA – INÉPCIA – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Ministério Púbico Federal ofereceu denúncia contra o paciente, considerado o crime do artigo 1º, incisos I e II (sonegação fiscal ante omissão de informação e fraude à fiscalização), da Lei nº 8.137/1990, na forma do artigo 71 (continuidade delitiva), do Código Penal. Narrou que, na condição de responsável pela Tio Jorge Indústria e Comércio de Cereais Ltda., deixou de recolher valores devidos a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, PIS, COFINS e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, referentes aos anos-calendário 2001 a 2003, no montante de R$ 43.121.138,71, com os acréscimos de atualização monetária, juros e multa.
    O Juízo da Décima Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, em 15 de julho de 2011, recebeu a peça – processo-crime nº 0031267-15.2011.4.013500. 
    O Juízo da Vara Única da Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia/GO, onde passou a tramitar o processo, condenou-o a 4 anos de reclusão, no regime aberto. Impôs a pena-base em 3 anos, considerados o piso de 2 e o teto de 5 anos, assentando negativas as consequências do crime, tendo em conta o alto valor dos tributos que deixaram de ser recolhidos. Fez incidir, em 1/3, a regra da continuidade delitiva. Substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento a apelação. Recurso especial teve sequência indeferida.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o agravo em recurso especial nº 1.507.487/GO. A Sexta Turma negou provimento a agravo. 
    O impetrante sustenta falta de justa causa para a ação penal, apontando indevida a imputação. Aponta constrangimento ilegal decorrente da não exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, a indicar ilegalidade no lançamento tributário. Sublinha sem fundamento a fixação da pena-base acima do mínimo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. Busca, alfim, o trancamento.
    Consulta, em 18 de junho de 2021, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou não alcançada a preclusão maior do título condenatório.
    2. Retifiquem a autuação para constar, como coator, apenas o Superior Tribunal de Justiça.
    O Órgão acusador, na denúncia – documento nº 1, folha 31 a 35 –, mencionou, expressamente, que o paciente conduziu a empresa no período de 2001 a 2003, tendo praticado o crime de sonegação fiscal, constatado a partir de processo fiscal deflagrado em 17 de fevereiro de 2004, vindo a consumar-se em 28 de agosto de 2009, quando da constituição definitiva do débito tributário. A peça viabilizou a compreensão dos fatos atribuídos e o exercício da ampla defesa. 
    A consideração do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS não interfere na tipificação do crime do artigo 1º, incisos I e II, consistente na omissão de informações e na fraude à fiscalização.
    Quanto ao patamar da pena-base, a consideração das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator